Tribunal: TJDFT
Processo: 0724840-58.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. POSSE DE MUNIÇÃO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INCABÍVEL. FLAGRANTE DELITO. DENÚNCIA ANÔNIMA AMPARADA POR INVESTIGAÇÕES PRELIMINARES. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AFASTADA. PALAVRA DOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. PORTE PARA USO DE DROGAS. INCABÍVEL. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE CONFIRMAM A TRAFICÂNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA QUANTO AO CRIME DE POSSE DE MUNIÇÃO. INVIÁVEL. CRIME COMETIDO EM CONTEXTO DE TRAFICÂNCIA. PROPOSIÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Caso a “denúncia” anônima esteja amparada por investigações preliminares tendentes a averiguar os fatos nela noticiados, a prova obtida a partir dela é válida.

2. Se o réu era investigado pelo envolvimento com o tráfico de drogas, em decorrência de “denúncia” anônima, e os agentes públicos montaram campana nas proximidades da residência do réu, onde filmaram e abordaram usuários que acabara de sair do local, não há falar em violação de domicílio.

3. Caso constem nos autos depoimentos dos policiais, que atuaram na ocorrência, respaldados por outros elementos probatórios, resta afastada a alegação de insuficiência probatória.

4. Apreendida quantidade relativamente baixa de droga, caso existentes outros elementos probatórios que indiquem atividades relacionadas ao tráfico de drogas, resta incabível a desclassificação para o crime de porte para uso de drogas.

5. A apreensão de munições, em contexto de tráfico de drogas e, de associação para o tráfico de drogas, ainda que desacompanhadas da respectiva arma de fogo, inviabiliza a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, porque, evidente a periculosidade social da conduta.

6. Apesar da possibilidade de propositura de acordo de não persecução penal na hipótese de alteração da capitulação legal ou da desclassificação, caso não sejam preenchidos todos os requisitos do artigo 28-A do Código de Processo Penal, resta inviável a proposição do referido acordo.

7. Recurso conhecido e não provido.